Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO DE BEM GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. PENHORA. PRÓPRIO BEM GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução, indeferiu os pedidos de penhora sobre direito aquisitivo de imóvel alienado fiduciariamente ou sobre o próprio bem gravado.
2. Nos termos do art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/1969 c/c o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária.
3. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deve observar a razoabilidade e a eficiência em suas decisões. Assim, revela-se escorreita decisão que indefere a penhora de direitos aquisitivos de bem dado em garantia, em contrato de empréstimo com alienação fiduciária, no qual o devedor pagou poucas prestações da avença, possuindo elevado saldo devedor.
4. Não é possível a penhora do bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.